Tribunal: TJMT
Processo: 0014370-05.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014370-05.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRO VITOR ALVES ORMOND - CPF: 027.911.721-30 (RECORRENTE), EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 067.176.261-35 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VANESSA INGRID DE CAMPOS - CPF: 051.974.721-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO
TENTADO

QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. IMPRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA IRREPETÍVEL. DEPOIMENTO DE VÍTIMA FALECIDA. VALORAÇÃO POSSÍVEL.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES.
DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto
pela defesa

contra a decisão de pronúncia que submeteu
os réus
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 73, todos do Código Penal, bem como do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma dos
arts
. 29 e 69 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acervo probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a pronúncia dos recorrentes; (
ii
) se a
s
qualificadora
s
do motivo torpe
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
deve
m
ser a
fastadas.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, para o qual basta a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sem que se exija juízo de certeza, o qual é reservado à fase de julgamento perante o Conselho de Sentença.

4.
A prova irrepetível consistente no depoimento extrajudicial da vítima falecida pode ser utilizada para formação do convencimento judicial, desde que submetida ao contraditório diferido, nos termos do art. 155 do CPP.

5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
, a quem incumbe a valoração soberana das circunstâncias fáticas e a prolação do veredicto final.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1.
A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2.
O depoimento de vítima falecida antes da instrução judicial constitui prova irrepetível, passível de valoração pelo magistrado em conjunto com os demais elementos probatórios, sem ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.
3.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP,
arts
. 121, §2º, incisos I e IV, 14, inciso II, 29, 69 e 73; CPP,
arts
. 155, 413, 414 e 589; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no RHC n. 175.415/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/3/2024,
DJe
14/3/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 796.839/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/3/2024,
DJe
14/3/2024; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1139192/PR, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/4/2018,
DJe
11/5/2018; STJ,
AgInt
no REsp 1737292/GO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18/9/2018,
DJe
25/9/2018; STJ,
AgRg
no REsp 1913444/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 18/5/2021,
DJe
24/5/2021; STJ, REsp 1840262/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020,
DJe
10/8/2020; TJMT, N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, Terceira Câmara Criminal, j. 4/11/2024, DJE 4/11/2024; TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 2/2/2021, DJE 5/2/2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO

RECORRENTE(S):

ALESSANDRO VITOR ALVES ORMOND

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
em sentido estrito interposto
por
EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO
e
ALESSANDRO VITOR ALVES ORMOND
em face da r. decis
ão proferida pelo
d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT

que, nos autos da ação penal n
º
0014370-05.2017.8.11.0002
,
os

pronunciou

pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II
, ambos do Código Penal
, bem como do
art. 14
d
a Lei nº 10.826/2003
, na forma dos
arts
. 29 e 69, todos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o
eg
. Tribunal do Júri
(ID
360189514
).

Nas razões recursais registradas sob o ID
360189521
,
subscritas pela i. Defensoria Pública, os recorrentes almejam, primariamente, a
impronúncia
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, reputando
insuficiente o acervo probatório
coligido aos autos, notadamente por se fundar a imputação, essencialmente, em
elementos informativos
colhidos na fase inquisitorial — em especial o depoimento da vítima
Diego Santos da Silva
, não submetido ao contraditório em razão de seu falecimento, e a confissão extrajudicial do corréu
ALESSANDRO
, posteriormente retratada em juízo —, sem corroboração por prova judicializada apta a identificar os autores dos disparos.

Subsidiariamente, pugnam pelo
afastamento da qualificadora do motivo torpe
(art. 121, §2º, I, do CP), ao argumento de que não há prova concreta de rixa, animosidade ou motivação
ignóbil
entre os acusados e a vítima, e, ainda, pelo
decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, IV, do CP), sob o viés da ausência de elementos que demonstrem conduta preordenada, ardilosa ou análoga à traição ou emboscada. Ao final, prequestionam

a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no
ID
360189525
, por meio das quais o Ministério Público
rechaça todas as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID
360189526
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer anexado sob o ID
366113899
,
opinou
pelo
conhecimento e
desprovimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta

e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço
é

tempestivo
, fo
i

interposto por
quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pela defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Colhe-se da denúncia que,
no dia
03/02/2017
, por volta das 18h30, no estabelecimento comercial Bar do Carazinho, localizado na Rua das Orquídeas, quadra 10, lote 01, bairro Parque São João, em Várzea Grande/MT, os denunciados
ALESSANDRO VITOR ALVES ORMOND
e
EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO
, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum – portaram arma de fogo municiada não apreendida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, empregando-a, inclusive, na prática de crime doloso contra a vida.

Segue narrando a exordial acusatória que,
nas mesmas condições de tempo e lugar
, os denunciados
ALESSANDRO VITOR ALVES ORMOND
e
EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO
, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, agindo com desejo assassino (
animus necandi
), por motivação torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima
Diego Santos da Silva
, vindo, contudo, mediante erro na execução (
aberratio ictus
), a ferir a vítima
Vanessa Ingrid de Campos
.

Consoante apurado,
o denunciado
EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO
, previamente ajustado com o denunciado
ALESSANDRO VITOR ALVES ORMOND
— que lhe prestou auxílio material e moral —, movido pelo propósito de ceifar a vida de
Diego Santos da Silva
por vingança
[por força de entrevero anteriormente havido entre a vítima e os denunciados]
, saíram juntos em seu encalço.

Ao se depararem com a vítima pretendida,
EVANDRO
sacou a arma de fogo que consigo trazia e desferiu disparos em sua direção, vindo, todavia, por erro de pontaria, a atingir pessoa diversa da visada, causando lesões em
Vanessa Ingrid de Campos
, s
endo que

o
resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistentes no próprio erro na execução e no pronto socorro dispensado à ofendida, que foi encaminhada para atendimento médico hospitalar.

Aduz o órgão ministerial que
o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois fora surpreendida e atingida pelos referidos disparos sem que pudesse esboçar qualquer reação.

Após a regular instrução, o
s
recorrente
s foram pronunciados

como incurso
s
nas sanções previstas
nos
artigos 121,
§
2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, e artigo 73, todos do Código Penal, bem como do arti
go
14 da Lei nº 10.826/2003, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1. Da
almejada

reforma da pronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica do
s

recorrentes
diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera
a
tese
referente
à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o pronunciamento
dos réus
ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo
eg
. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida
, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange à
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Desse modo, conclui-se que o acolhimento do pleito defensivo de impronúncia depende necessariamente dademonstração cabal e inequívoca da absoluta ausência de indícios acerca da participação dos réus no cenário criminoso. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelos seguintes documentos:

Boletim de Ocorrência nº 2017.41005 (ID
360189354 – Pág. 7/8
), no prontuário médico da ofendida (ID

360189354 – Pág. 23/24
) e no Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.1.02.2017.103453-01 (ID

360189354 – Pág. 33/41
)
, além dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, a implicar o envolvimento do
s
recorrente
s

EVANDRO SILVA DO NASCIMENTOeALESSANDRO VITOR ALVES ORMOND

no evento delitivo e para respaldar o seu
pronunciamento ao Júri Popular.

Embora a vítima
Diego Santos da Silva
não tenha sido ouvida em juízo, em razão de seu falecimento ainda na fase instrutória,
seu depoimento prestado na fase policial (ID
360189354 –
Pá
g. 50/51
), identifica nominalmente os recorrentes
ALESSANDRO VITOR ALVES ORMOND
(vulgo "
Tu
rico
")
e
EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO
como autores dos disparos, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos: a chegada dos agentes em motocicleta Factor de cor preta, a divisão de tarefas entre piloto e atirador, a aproximação a curta distância, o levantamento do capacete antes dos disparos e a tentativa de defesa com uma cadeira
, tratando-se, portanto, de prova irrepetível.

Passo a transcrever o depoimento a seguir:

"
Que o declarante já foi namorado de VANESSA INGRID por sete anos e desta relação os dois tem um filho de 04 anos de idade
; Que na data dos fatos referente a tentativa de homicídio sofrida pelo declarante e Vanessa o declarante alega que estava na frente do bar do '
Carazin
' que é de propriedade do seu Donato, que vem a ser avô de Vanessa, sendo que os dois já foram ouvidos nos autos; Que dois indivíduos de nom
es ALESSANDRO e EVANDRO se aproximaram, estando os dois numa motocicleta '
factor
de cor preta' sendo que o ALESSANDRO que também é conhecido pelo apelido '
Turico
' era quem pilotava a moto e o EVANDRO estava na garupa com a arma em mãos
; Que os disparos de arma de fogo foram efetuados pelo EVANDRO; Que foram disparados por volta de 06 disparos na direção do declarante, sendo que antes de efetuar os disparos EVANDRO desceu da moto e numa distância mínima de a
proximadamente um metro o EVANDRO levantou o capacete com uma mão e com a outra começou os disparos na direção do declarante; Que para se defender o declarante pegou uma cadeira e batia com a cadeira no atirador que desse modo errou todos os disparos, não sendo o
declarante atingido em nenhuma parte do corpo, ao contrário de Vanessa que foi alvejada com um disparo em uma das pernas; Que o declarante conhece os dois suspeitos desde criança e nunca tiveram desentendimento, mas o fato aconteceu um mês após o declarante ter saído da prisão em que ficou detido n
o presídio da Mata Grande por sete meses; Que o declarante nunca havia sido preso e posteriormente a tentativa de homicídio que sofreu voltou a ser preso no presídio da Mata Grande onde passou mais onze meses pelos mesmos fatos que originaram a primeira prisão; Que nunca teve nenhuma rixa ou problema de co
nvivência com os agressores ALESSANDRO e EVANDRO mas que provavelmente a tentativa de homicídio que sofreu tenha sido motivada por alguma fofoca no bairro relacionada ao tempo em que o declarante passou na prisão, mas que não pode afirmar com certeza; Que na data dos fatos o a
lvo era o declarante mas por acidente acabou sendo atingida a Vanessa de modo que o declarante nem entende como Vanessa fora atingido se ela estava mais distante dos agressores; Que Vanessa também nunca teve nenhuma rixa com ALESSANDRO ou EVANDRO
"
sic
(ID 360189354 – Pág. 50/51).

Nesse diapasão
, como é cediço, as
provas não repetíveis
, como a oitiva extrajudicial da vítima que faleceu antes de prestar depoimento em juízo,
submetem-se ao contraditório diferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, bastando, pois, para formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA LASTREADA EM PROVA IRREPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 413 DO CPP. DECISÃO DE IMPROVIMENTO MANTIDA. 1. Conforme o recente entendimento desta Corte, firmado em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial. 2.
É possível que a sentença se baseie em provas irrepetíveis, sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que franqueada à defesa a possibilidade de manifestação sobre tais elementos probatórios, como no caso dos autos - pronúncia lastreada no depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial, a qual veio a óbito logo após -, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.
3. Agravo regimental improvido."
(
AgRg
no RHC n. 175.415/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe

de 14/3/2024) – Grifei.

No que tange à confissão extrajudicial do recorrente
ALESSANDRO VITOR ALVES ORMOND
, a defesa sustenta sua ineficácia probatória com base na retratação operada em juízo, na qual o acusado alegou ter sido coagido por policiais a prestar as declarações incriminatórias, sob ameaça de registro de boletim de ocorrência em seu desfavor.

A título de contextualização, transcrevo a seguir o depoimento prestado em sede policial:

"
Que era quem estava pilotando a moto Factor cor preta e na 'garupa' estava o EVANDRO; Que, na data do fato foi com EVANDRO até o bar do 'CARAZINHO' que tem como proprietário o avô de VANESSA; Que o interrogando foi com EVANDRO para q
ue matar o DIEGO, mas VANESSA entrou na frente e o tiro acabou acertando VANESSA; Que DIEGO é esposo de VANESSA; Que o interrogando ficou no bar do 'CARAZINHO' a noit
e
toda e virou o dia esperando a hora que DIEGO iria chegar para tentar matar ele, mas como esse não chegou no
bar o interrogando
saiu encontrou com EVANDRO que falou 'e aí,
to
querendo achar um cara' o interrogando perguntou quem e EVANDRO disse o nome de DIEGO, então o interrogando falou 'chega aí que eu também
to
atrás dele' aí o interr
ogando voltou com EVANDRO até o bar do 'CARAZINHO' para matar DIEGO; Que a arma utilizada no crime foi um revólver calibre 38 que é do interrogando, mas após o fato o revólver ficou com EVANDRO; Que não encontrou EVANDRO
após o fato, não sabendo informar o paradeiro dele; Que o motivo de quererem tentar contra a vida de DIEGO é que sabe que DIEGO participa do grupo de extermínio e então DIEGO estava armando para matar o interrogando, já havia ocorrido fatos anteriores em que DIEGO armou e tentou contra a vida do interrogando,
mas que não deram certo
"

sic

(
ID
360189354 – Pág. 13/15).

A retratação da confissão extrajudicial, por si só, não tem o condão de afastar automaticamente o seu valor probatório, especialmente quando a versão apresentada em juízo se revela isolada, desprovida de corroboração externa e em flagrante contradição com os demais elementos do acervo probatório. A confissão extrajudicial, ainda que não confirmada em sede judicial, constitui elemento indiciário que pode ser livremente valorado pelo magistrado, em conjunto com as demais provas, desde que não seja o único fundamento da decisão.

No caso sub examine, a confissão de
ALESSANDRO
não se apresenta de forma isolada. Ao contrário, harmoniza-se de maneira precisa e consistente com o depoimento
perante a autoridade policial

da vítima
Diego Santos da
Silva
–
o

qual possui a qualidade de prova irrepetível

–
e
com os relatos, apresentados em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, das testemunhas
Vanessa Ingrid de Campos
e
Donato Bento de Campos
acerca da dinâmica dos fatos —
a presença de
dois agentes em motocicleta, disparos múltiplos, fuga
imediata.

Como destacado na r. sentença recorrida, a
alegação de coação policial, por sua vez, não encontra qualquer respaldo nos autos, porquanto o termo de interrogatório foi devidamente assinado pelo acusado, sem ressalvas contemporâneas à sua lavratura,
inexistindo
registro de reclamação, denúncia de maus-tratos ou qualquer outro elemento que indique a irregularidade do ato investigatório.

Portanto, diversamente do alegado pela i. Defesa, da leitura atenta da decisão de pronúncia, verifica-se que o Juízo
a quo
não se limitou a reproduzir os elementos colhidos na fase investigativa, mas procedeu à análise integrada do conjunto probatório consistente e harmônico, formado por elementos produzidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
.

Logo, não há prova plena e incontestável de que
EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO e ALESSANDRO VITOR ALVES ORMOND
não estejam envolvidos nos crimes pelos quais foram pronunciados, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que os recorrentes
podem
ter envolvimento no cenário delituoso ora em análise, notadamente porque, aparentemente, desempenharam papel crucial na empreitada criminosa.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa dos recorrentes, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que os acusados
podem ter sido
um dos responsáveis pelos crimes descritos na denúncia,
ex
vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
10/08/2020
.

Ressalte-se que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, circunstância que se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inaplicável, nesta fase, a análise exauriente do mérito. (...
)” (N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024,
Publicado

no DJE 04/11/2024).

E, do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.”
(
AgRg
no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe

de 14/3/2024.)

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, é imperiosa a
manutenção da pronúncia
do
s
recorrente
s.

2. Do pleito de
exclusão das
qualificadora
s:

Nos termos do relatório, o
s
recorrente
s
pleiteia
m
o
afastamento da
s
qualificadora
s
do
motivo
torpe

(art. 121, §2º, I
, do Código Penal)
e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, §
2º, IV, do Código Penal)
,
alegando serem manifestamente improcedentes.

Tal pretensão, contudo,
não merece

acolhimento.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e desprovidas de
qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste
eg
. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso sub examine, verifica-se que
as qualificadoras encontram respaldo, ainda que mínimo, nos elementos de convicção carreados aos autos
, não se revelando manifestamente improcedentes.

No caso em apreço,
a acusação imputa aos recorrentes o
motivo torpe
consistente em vingança decorrente de entrevero anterior entre os recorrentes e a vítima pretendida
Diego Santos da Silva.

Com efeito, a confissão extrajudicial de
ALESSANDRO VITOR ALVES ORMOND
(ID
360189354 – Pág. 13/15
) descreve, de forma detalhada, a motivação que teria impulsionado a empreitada criminosa: a crença de que
Diego
integrava um grupo de extermínio e estaria planejando atentar contra a sua vida, com referência a episódios anteriores em que a vítima pretendida teria empreendido atentados sem êxito
,
o que, em tese, aponta para possível motivação relacionada a sentimento de vingança pessoal, circunstância moralmente reprovável e socialmente desprezível.

A circunstância de que
Diego Santos da Silva
, em seu depoimento policial, tenha negado a existência de desavenças com os recorrentes não afasta, por si só, a plausibilidade da qualificadora, porquanto a percepção da vítima acerca da motivação do agente não é determinante para a sua configuração. O que importa é o elemento motivacional do próprio agente, e não a perspectiva da vítima sobre as razões do ataque.

Assim, havendo elementos mínimos, ao menos por ora, para indicar a possibilidade de que o crime foi propelido por
sentimento de vingança
,
não há como tachar de manifestamente improcedente a qualificadora do motivo torpe
e decotá-la da pronúncia, incumbindo ao corpo de jurados decidir se tal circunstância fática, no caso concreto, detém ou não as conotações de vilania, abjeção e repugnância que caracterizam a torpeza e qualificam o tipo penal básico.

É a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum
causae
para o
judicium
accusationis:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do
CPP
) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396).

Não é outra a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
poderia ser aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a torpeza ou futilidade que qualifica o crime, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo queo julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese”.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe
11/05/2018).

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que,
para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.
(
AgInt
no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe

25/09/2018).

Conserva-se
, pois, a qualificadora do
motivo torpe
(art. 121, §2º,I
, CP).

Da mesma forma, tem-se que a qualificadora pertinente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
deve ser analisada pelo corpo de jurados, porquanto subsistem evidências no caderno processual de que a vítima
, desarmada, foi surpreendida por
disparos de arma de fogo.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos indicam que os recorrentes se aproximaram do local em motocicleta, utilizando capacetes — o que dificultava a sua identificação prévia —, e que o atirador desceu do veículo e, a curta distância, passou a efetuar disparos de arma de fogo na direção da vítima pretendida, de forma repentina e sem qualquer advertência prévia.

Tal dinâmica apresenta elementos que, em tese, caracterizam o recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente a
surpresa do ataque
, a utilização de arma de fogo a curta distância e o uso de capacetes que obstaculizavam a identificação dos agentes.

Tais circunstâncias, consideradas em seu conjunto, possivelmente
suprimiram qualquer possibilidade concreta de reação
, configurando, em tese, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inclusive o próprio depoimento da vítima efetivamente atingida,
Vanessa Ingrid de Campos
, ressalta a surpresa do ataque, ao afirmar que
, ao colocar o pé para fora do portão, acabou sendo atingida por um dos disparos, de forma repentina.

As peculiaridades do caso concreto ratificam, nesse ponto, a possível incidência da qualificadora, notadamente quando os detalhes apontados na
prova testemunhal
dão conta da possível atuação desempenhada para
surpreender
a vítima, tudo a circunstanciar a possível impossibilidade ou dificuldade imposta em desfavor da defesa do ofendido, consistindo possível fator diferencial no ilícito
sub judice.

Portanto,
é descabido falar em manifesta improcedência da qualificadora em questã
o
; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso concreto, a despeito de contrariar a versão apresentada pela i. defesa, razão pela qual deve, de todo modo, ser conservada.

Por conseguinte, uma vez evidenciada como factível a procedência d
a
qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima

descrita
na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, já que
todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular
, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, sua competência constitucional,
ex
vi
STJ –
AgRg
no
REsp
1913444/RS,

Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021.

3. Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”

(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois
prequestionada
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,

conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO
e
ALESSANDRO VITOR ALVES ORMOND
,

a fim de manter
incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo
d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 0014370-05.2017.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026